Tribunal: TJDFT
Processo: 0746013-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos dos artigos 274, parágrafo único, e 513, § 4o, ambos do CPC, presumem-se válidas as intimações realizadas no cumprimento de sentença no local de residência indicado pelo executado nos autos do processo de conhecimento se a parte não informou ao juízo a modificação, ainda que temporária, do seu endereço.
2. As matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição e somente estão estabilizadas pela coisa julgada material se foram analisadas anteriormente.
3. Se há questões de ordem pública suscitadas pelo executado, ainda que em impugnação intempestiva, estas devem ser analisadas inicialmente em primeiro grau de jurisdição, pois não é permitido ao Tribunal incorrer em supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.